Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-98.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSAÇÃO CONTESTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. ART 14, § 3°, INC. II DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela provisória deferida e declarar a inexistência dos débitos relativos à proposta de no 2579083.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade do contrato de empréstimo no 2579083 e dos débitos dele decorrentes e a condenação da requerida ao pagamento, em dobro, dos eventuais descontos das parcelas do empréstimo. Alegou que é correntista da instituição financeira requerida e no dia 23/04/2024 recebeu uma ligação pelo aplicativo de mensagem “Whatsapp” de uma suposta funcionária da requerida, a qual lhe informou que a sua conta bancária havia sido invadida. Afirmou que foi realizado um empréstimo em seu nome no valor de R$ 9.049,54, sendo liberado apenas R$ 8.788,43 em sua conta, para pagamento em 25 x de R$ 566,25. Aduziu que realizou uma sequência de procedimentos orientados pela suposta preposta da instituição bancária, entre eles a necessidade de entrar no aplicativo bancário para informar a senha. Destacou que após realizar esse procedimento foi descontado o valor de R$ 8.000,00 de sua conta e o aplicativo do banco foi, imediatamente, apagado de seu celular, quando percebeu que foi vítima de golpe. Sustentou que se dirigiu à agência bancária, ocasião em que o gerente confirmou o golpe. Esclareceu que registrou boletim de ocorrência para apuração dos fatos. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, bem como para ser ressarcida pelos prejuízos suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64339875 e ID 64339876). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta que as movimentações bancárias foram realizadas por meio de dispositivo autorizado (Mobile), com uso de senha pessoal e intransferível. Afirma que não houve qualquer falha de segurança nos serviços prestados. Defende que não teve qualquer ingerência sobre os fatos ora em análise, os quais ocorreram por culpa exclusiva da recorrida, a qual, sem os cuidados que eram exigíveis, forneceu a pessoa desconhecida seus dados. Verbera que não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Aduz a inaplicabilidade da Súmula 479 ao caso. Discorre sobre as informações prestadas aos clientes acerca da prevenção a golpes. Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise quanto aos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva e acerca da forma da prestação de serviço.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC, o que não foi feito pela autora.
9. No presente caso, embora a autora alegue ter sido vítima de golpe, não é possível vincular a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que ausente qualquer comprovação de recebimento de ligação da central telefônica do banco ou outro elemento apto a atrair a responsabilidade objetiva da empresa. Assim, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, não havendo o que se falar em falha na prestação do serviço.
10. Ademais, no caso em exame, conforme se verifica do relatado na ocorrência policial (ID 64337542, p. 2), a recorrida deu acesso à suposta atendente, por meio de um aplicativo que baixou em seu aparelho celular e, ao digitar as letras fornecidas por ela, permitiu o acesso remoto pelo fraudador para efetuar a transação questionada. Assim, não comprovado defeito na prestação de serviço, o que afasta a responsabilidade objetiva da instituição bancária.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.